Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706023-62.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI - EPP RECORRIDO: LUCIANA BATISTA DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por VIAÇÃO EXPRESSO PLANALTINA EIRELI, acompanhado apenas da guia de preparo e do respectivo pagamento, sem, contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. A recorrente, apesar de ter apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 47701913 e ID 47701914), não apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I, e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.